Tribunal: TJES
Processo: 5004661-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004661-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

RECORRIDO: ARILDO MARIA DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.771/2022. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI. AUTOR APOSENTADO QUE DEMONSTRARA TER CUMPRIDO JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE A OITO HORAS DIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos ajuizada por
ARILDO MARIA DO NASCIMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
.

Em síntese, narra o autor que é servidor público aposentado do Município de Vila Velha e que, durante o período de atividade, exerceu o cargo de auxiliar de obras, cumprindo jornada de trabalho correspondente a 8 (oito) horas diárias, ou seja, 40 (quarenta) horas semanais.

Narra que, com a edição do Decreto Municipal nº 145/2023, publicado em 18/05/2023, que promoveu o reenquadramento dos servidores inativos e pensionistas com direito à paridade, nos termos do novo plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 6.771/2022, foi indevidamente reenquadrado com base na carga horária de 30 (trinta) horas semanais, o que resultou na percepção de proventos inferiores aos que entendem devidos.

Em contestação de ID 9968286 o instituto de previdência sustentou a falta de interesse de agir, a fluência do prazo decadencial e impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou a improcedência da demanda.

A sentença (ID 9968295) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA à correção do enquadramento do autor, considerando-se a TABELA DE VENCIMENTOS A, do ANEXO V da Lei nº 6.771/2022, referente à carga horária de 40 horas semanais, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos, com todos os seus reflexos, observando-se a prescrição quinquenal, bem como dos meses vincendos posteriores ao ajuizamento da ação.

Irresignada, a Ré interpôs recurso inominado no ID 9968298 sustentando a reforma da sentença, sustentando a inexistência de redução dos proventos.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Infere-se dos autos que o autor, ora recorrido, é servidor inativo do Município de Vila Velha e formulou pedido de reenquadramento funcional com base na Tabela A do Anexo V da Lei nº 6.771/2022, considerando a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Requereu, ainda, a condenação da Ré, ora recorrente, ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, retroativas aos meses vencidos e vincendos, observando-se o prazo prescricional aplicável.

Pois bem.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, compartilho do entendimento adotado pelo juízo de origem, no sentido de que restou suficientemente demonstrado nos autos o direito do recorrido ao reenquadramento para fins de percepção de vencimentos correspondentes à jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

O caso em tela trata de simples subsunção do fato à norma posta.

A legislação municipal (Lei 6.771/2022), que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras, vencimentos e subsídios dos cargos do quadro geral dos servidores públicos de Vila Velha, ao disciplinar sobre as regras de enquadramento diz que:

Art. 25 A jornada de trabalho dos servidores pode ser de 30 ou 40 horas semanais, exceto para os cargos regulamentados por legislação específica.

§1º A jornada de trabalho será definida em edital de concurso público e poderá ser alterada mediante requerimento ou pela necessidade do serviço e interesse público.

§2º Os servidores permanecerão nas jornadas de trabalho que estiverem cumprindo na data da publicação desta Lei.

§3º Para efeito de cálculo, serão consideradas:

I - para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e cinquenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias;

II - para a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentos) horas mensais ou 08 (oito) horas diárias.

§4º Aos servidores com a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais ou 200 (duzentas) horas mensais farão jus ao vencimento base previsto na Tabela de Vencimentos A do Anexo V desta Lei.
(destaquei).

Reputa a parte demandante/recorrida que esse dispositivo lhe assegura o enquadramento com base na tabela de vencimento de 40 horas e não de 30 horas como fora realizado.

Com razão.

In casu
, é possível observar que as fichas funcionais apresentadas junto à petição inicial, ratificam que, quando na ativa, a jornada de trabalho do recorrido era de 8h diárias/40h semanais, haja vista a fixação indicada “hora-mês” (ID 9968175).

Importa salientar que os documentos apresentados não foram impugnados pela parte contrária, o que confere maior robustez à tese sustentada pelo recorrido. A análise do conjunto probatório permite concluir que o enquadramento previsto no plano de cargos e salários instituído pela Lei nº 6.771/2022, de fato, não lhe foi corretamente aplicado.

Na verdade, a insurgência apresentada, no mérito do recurso inominado, resume-se ao cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, o que, repita-se, é a realidade do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de maio de 2025.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)